Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729066-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAYCOM CAITANO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. O agravante, por meio do despacho de ID 61590835, foi intimado para apresentar documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para regularizar sua representação processual. Em resposta, o recorrente manifestou-se por meio da petição ID 61952389 e seguintes, juntando tão somente tela de consulta de restituição de IRPF, comprovante de pagamento realizado e negativações e ratificando que publicações e intimações sejam tão somente em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121. É o relatório. DECIDO. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de agravo de instrumento (ID 61524732), Dr. Adriano Santos de Almeida, portador da OAB/RJ 237726-A, não obtém poderes de representação processual, porquanto a procuração constante no ID 194612588 dos autos de origem prevê, expressamente, que a parte seria representada tão somente pelo advogado BRUNO MEDEIROS DURAO, não tendo sido apresentado qualquer substabelecimento, mesmo após intimação para que providenciasse a regularização da representação, de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual também deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator